Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724787-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CAROLINO FILHO AGRAVADO: JOSE EDUARDO REZEK AJUB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Responsabilidade subsidiária – Risco de Dano - Ausência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO CAROLINO FILHO em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição de Brasília, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em Embargos de Terceiros, em razão da ausência de garantia em juízo. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ser responsável subsidiária da dívida ora em execução, razão pela qual deve ser concedido efeito suspensivo ao seu agravo, para evitar a constrição indevida de seu patrimônio. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a decisão indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, porquanto o embargante não ofereceu garantia à dívida, com aplicação direta do disposto no artigo 919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Anoto, no entanto, que não há qualquer risco iminente ao patrimônio do ora agravante, capaz de justificar a concessão excepcional de efeito suspensivo, subvertendo a ordem típica do processo. Até a determinação da penhora de bens, o processo passa por diversas fases, como, por exemplo, a apresentação de Contestação e a de avaliação do valor dos bens. Nenhuma ordem de constrição foi dada no curso deste processo. De maneira que, neste momento, não vislumbro a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo. Mostra-se prudente, antes, garantir o exercício do contraditório, principalmente se considerado o rápido julgamento de recursos nesta Egrégia Oitava Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator